Tribunal: TJSP
Processo: 2283374-32.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2283374-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante SUNNY LAWRENCE PRINCE OTAMPU, é impetrado MM JUIZO DE
DIREITO DA 23a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO
CAPITAL..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmaram a liminar e
concederam em definitivo a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2283374-32.2019.8.26.0000 -Voto no 25.157
2
Mandado de Segurança Criminal no 2283374-32.2019.8.26.0000
Impetrante: Sunny Lawrence Prince Otampu
Impetrado: Mm Juizo de Direito da 23a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo Capital.
Corréu: Claudia Maria Andrade dos Santos Otampu
Comarca: São Paulo
Voto no 25.157
Vistos.
SUNNY LAWRENCE PRINCE OTAMPU, por seu
Advogado, impetra Mandado de Segurança contra ato judicial, acoimado de ilegal,
proferido pelo MMo Juiz de Direito da 23a Vara Criminal da Capital, nos autos da
Ação Penal no 0018111-57.2015.8.26.0050.
Segundo consta, o paciente foi denunciado e está
sendo processado pelo crime de estelionato, estando a respectiva ação penal em
regular processamento pelo douto Juízo da 23a Vara Criminal da Capital.
Pretendendo o impetrante viajar para seu país de
origem, NIGÉRIA, onde passará as festividades de Natal e Ano Novo com seus pais,
pleiteou autorização do Magistrado para que pudesse fazê-lo, sendo tal pedido,
porém, indeferido.
Sustenta o impetrante, em suma, não haver motivo
idôneo para ser impedido de viajar, mesmo porque o Magistrado da Comarca de
Guarulhos, onde há em andamento outra ação penal, não opôs qualquer obstáculo.
Pede, então, a concessão da ordem, inclusive em
caráter liminar, a fim de que lhe seja autorizada a realização da pretendida viagem.
A liminar foi deferida (fls. 247/248).
Vieram as informações (fl. 253), bem com a
manifestação Ministerial alvitrando que a ordem seja julgada prejudicada por perda
do seu objeto (fls. 256/257).
Apesar das objeções opostas pelo nobre Magistrado de
primeiro grau, não vejo razão para impedir a viagem do impetrante.
Mesmo que ele venha a ser condenado, dificilmente
poderá ser imposto regime prisional mais rigoroso, sendo cabível até mesmo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2283374-32.2019.8.26.0000 -Voto no 25.157
3
incidência de substitutivo penal.
Além disso, tendo ele já sido citado, está formada a
relação processual, não havendo maiores riscos à persecução.
Finalmente, e conforme explicitou o Ministério
Público (fls. 243), o impetrante já adquiriu bilhete de retorno ao Brasil, presumindo-
se, pois, que vá fazê-lo sem maiores incidentes.
Em que pese o entendimento do Ilustre Promotor de
Justiça Designado, em seu parecer, na verdade não se trata de perda do objeto da
ação, mas de confirmação da liminar anteriormente concedida.
Posto isso, confirmo a liminar e concedo em
definitivo a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator